Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742106-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA DA CRUZ BRAGA REIS APELADO: CAMYLLA DEROCI DUCATI, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IVANA DA CRUZ BRAGA REIS em face da sentença que nos autos da ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil[1]. Constata-se que a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – 1a Instância – Apelação se refere ao processo no 0713151-62.2020.8.07.0020 (ID 27943718), circunstância que prejudica a regularidade do preparo do recuso, pressuposto de admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, INTIME-SE a apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo correspondente aos presentes autos, recolhido na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se efetivado em data posterior, deve ser recolhido em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; Brasília-DF, 17 de agosto de 2021, 14:40:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator